Tribunal: CARF
Processo: 10935.004761/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação é de trinta dias, a contar da ciência do respectivo Despacho Decisório.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INDEFERIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que negou a compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e de violação ao devido processo legal. Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito passivo, ocorrendo a preclusão em relação ao tema.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O indeferimento de pedidos de ressarcimento de créditos impede a homologação das compensações a eles vinculados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.004761/2010-23
ACÓRDÃO
3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPENSADOS INDUPINHO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o
não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação é de trinta dias, a contar da ciência do respectivo Despacho
Decisório.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
INDEFERIMENTO.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se
apresentada até o trigésimo dia subsequente à data da ciência do
Despacho Decisório que negou a compensação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios
processuais da impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa
devem ser apresentadas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão
de instância e de violação ao devido processo legal. Considera-se
incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo, ocorrendo a preclusão em relação ao tema.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
2
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no
regimento interno deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O indeferimento de pedidos de ressarcimento de créditos impede a
homologação das compensações a eles vinculados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos acerca da legalidade dos
créditos pleiteados, por se tratar de matéria incontroversa, vez que não contestada no prazo legal,
e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, reproduzo o relatório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre (RS):
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
3
Inicialmente registra-se que a menção à numeração das folhas diz respeito à
versão digitalizada do processo.
Em Despacho Decisório n° 23/2011 (SAFIS), emitido pela DRF Cascavel/PR em
24/02/2011 (fls. 168/170), foram indeferidos, sem análise do mérito, os pedidos
de ressarcimento apresentados nos PER 41258.66188.100506.1.1.01-6859 e
05532.55025.180806.1.1.01-3330 relativos, respectivamente, aos períodos de
apuração de crédito do 1° e 2° Trimestres/2006.
Conforme consta neste Despacho Decisório, o contribuinte fora intimado em
17/08/2010 a apresentar os documentos e arquivos digitais necessários à análise
de seu pleito e, em 26/01/2011 foi re-intimado a apresentar os arquivos
magnéticos e outros documentos. Decorridos mais de 6 (seis) meses da ciência da
primeira intimação, somente haviam sido apresentados os seguintes arquivos e
documentos: a) manual descritivo do processo produtivo da empresa; b) livro de
apuração do IPI e c) demonstrativo em meio magnético com indicação das Notas
Fiscais de insumos aplicados no processo produtivo.
Considerando que somente estes documentos e arquivos haviam sido
apresentados, e considerando que o demonstrativo referente ao 2° trimestre de
2006 fora apresentado sem a maior parte dos dados solicitados, o contribuinte foi
intimado a apresentar novo demonstrativo por meio do item “c” do Termo de
Intimação Fiscal n° 2, o qual, no entanto não foi apresentado à Fiscalização.
Considerando a falta de apresentação de documentos por parte do contribuinte,
ou a sua apresentação de forma deficiente, seja na forma e/ou conteúdo, tal pode
implicar a glosa de créditos, o mesmo ocorrendo quando as informações não são
prestadas com o detalhamento adequado – já que cabe à pessoa jurídica o ônus
de provar, de forma consistente, a existência do crédito.
Desta forma, diante da inércia da interessada, que se traduz em omissão no
cumprimento das intimações fiscais para entrega dos documentos e arquivos
digitais solicitados, não foi possível à Fiscalização executar a auditoria de análise
do direito creditório pleiteado, restando o indeferimento de seus pedidos de
ressarcimentos.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório n° 23/2011 (SAFIS) em
10/03/2011 (fls. 172).
Consta ainda no processo o Despacho Decisório n° 321/2011, de 04/10/2011 (fls.
189 a 192), emitido pela Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT),
manifestando-se acerca das Declarações de Compensação (DCOMP’s) de débitos
eventualmente apresentados pela interessada. Tal Despacho Decisório resultou na
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
das
compensações
declaradas
na
DCOMP
29002.16443.231007.1.3.01-4197
e
na
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
das
compensações declaradas na DCOMP 13555.48721.100506.1.3.01-4904.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
4
Cientificada do Despacho Decisório da SAORT (fls. 194 e 173) a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade – MI – em 24/11/2011 (fls. 195/197),
referente ao Despacho Decisório n° 321/2011 acima referido.
Aponta que houve a homologação tácita em relação à compensação vinculada ao
crédito de IPI do 1° trimestre/2006 e que a questão restringe-se à não
homologação da compensação vinculada ao PER relativo ao crédito presumido de
IPI do 2° trimestre/2006.
Que o valor do PER do crédito deste 2° Trimestre/2006 que foi indeferido é de R$
116.100,09 e que o valor da compensação tributária não homologada relativo a
esse PER é de R$ 85.782,31.
Que, desta forma, seu inconformismo limita-se ao indeferimento do PER e
respectiva não homologação.
Que o indeferimento de seu Pedido de Ressarcimento do 2° trimestre/2006 e não
homologação da respectiva compensação foram efetuados sem análise de mérito
“...porquanto as exigências contidas em Termo de Intimação Fiscal não foram
atendidas pela interessada, fato que inviabilizou a apreciação dos pedidos”, e que
o indeferimento do PER e não homologação da DCOMP decorreu de falha no
arquivo SINCO CONTÁBIL da manifestante.
Informa que, no decorrer da análise fiscal dos indigitados PER e DCOMP, a
empresa fora intimada a apresentar o referido arquivo e que, em atendimento à
referida solicitação fiscal a empresa, na pessoa de seu contador, entregou, em
mãos, ao Auditor-Fiscal o respectivo CD. Porém, por falha do sistema eletrônico
contábil da empresa, o arquivo não pôde ser validado pelo sistema eletrônico da
RFB. Desta forma, a manifestante, de imediato, iniciou o saneamento do seu
programa eletrônico contábil, sendo que, somente agora (quando apresenta sua
MI) conseguiu corrigir aquele erro eletrônico e, inclusive, já validou o mesmo no
programa eletrônico da RFB. Desta forma, anexa respectivo CD à sua MI, o qual,
repete, foi validado pelo programa eletrônico da RFB e em que se conseguiu
corrigir o referido erro, motivo pelo qual requer o deferimento de seu PER e
DCOMP em análise.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o
direito creditório, conforme Acórdão no 10-62.598, da 3a Turma da DRJ/POA, proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o não
reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da compensação é de
trinta dias, a contar da ciência do respectivo Despacho Decisório.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
5
COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
O indeferimento de pedidos de ressarcimento impede a homologação das
compensações a eles vinculados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 23/10/2018, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 20/11/2018, no qual alega, em síntese:
i)
prescrição intercorrente;
ii)
tempestividade da manifestação de inconformidade; e
iii)
legalidade do crédito e das compensações.
Ao final, requer defender suas razões oralmente na Tribuna, bem como sejam
formalizadas as intimações e publicações exclusivamente em nome de seu procurador Márcio Ari
Vendruscolo, inscrito na OAB/PR sob o no 24.736, sob pena de nulidade prevista no art. 272, § 2o
do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto pelos argumentos atinentes à legalidade dos créditos do IPI pleiteados nos
pedidos de ressarcimento (PER) atinentes ao 1o e 2o trimestres de 2006, indeferidos pelo
Despacho Decisório n° 23/2011 - SAFIS (fls. 168/170).
Em que pese ter sido cientificada do referido despacho em 10/03/2011 (fl. 172), a
recorrente não apresentou manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias contado
da data da ciência da decisão, como facultado pelo art. 66 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, vigente à época:
CAPÍTULO VII DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
6
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à compensação de contribuição
previdenciária.
§ 2o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial
se inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento
ou não homologou a compensação, observada a competência material em razão
da natureza do direito creditório em litígio.
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
3oobedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
Assim, a recorrente não se manifestou dentro do prazo legal contra a decisão que
indeferiu os pedidos de ressarcimentos de créditos do IPI referentes ao 1o e 2o trimestres de 2006,
apesar de cientificada do Despacho Decisório n° 23/2011 - SAFIS.
Considera-se, pois, o indeferimento dos pedidos de ressarcimento de créditos
matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na
impugnação, ou na manifestação de inconformidade, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e de
violação ao devido processo legal.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo por ocasião da impugnação, ou da manifestação de inconformidade, ocorrendo a
preclusão em relação ao tema, pelo que se torna definitiva a decisão administrativa.
Desse modo, entendo que os questionamentos acerca da legalidade do crédito
pleiteado não devem ser conhecidos pelo Colegiado, como determina o art. 16, inciso III e § 4o, do
Decreto no 70.235/72, c/c o art. 17 do mesmo diploma legal.
Em razão do exposto, voto por não conhecer a matéria.
3. Preliminar
3.1. Prescrição intercorrente
A recorrente alega que o Fisco deixou transcorrer mais de 7 anos para proferir a
decisão sem que tenha havido qualquer causa para interrupção da prescrição, devendo por isso
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
7
ser reconhecida a prescrição intercorrente e homologadas as compensações vinculadas ao PER do
2o Trimestre de 2006, ainda que em razão da preclusão tácita.
Sem razão a recorrente, pois não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, conforme Súmula CARF no 11, de aplicação obrigatória por seus conselheiros:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Desse modo, voto por negar provimento a esta preliminar.
4. Mérito
4.1. Tempestividade da manifestação de inconformidade
Trata-se de analisar a tempestividade da manifestação de inconformidade em
relação a dois despachos decisórios distintos: o Despacho Decisório n° 23/2011 - SAFIS (fls.
168/170) e o Despacho Decisório n° 321/2011 - SAORT (fls. 189/192), dos quais a recorrente teve
ciência, respectivamente, em 10/03/2011 (fl. 172) e em 25/10/2011 (fl. 173).
O Despacho Decisório n° 23/2011 (SAFIS) indeferiu os pedidos de ressarcimento de
créditos (PER) do IPI atinentes ao 1o e 2o trimestres de 2006, sem análise do mérito, tendo em
vista a impossibilidade de apreciação dos pedidos em decorrência da falta de apresentação pela
interessada dos arquivos e documentos solicitados pela fiscalização (fls. 168/170).
Em que pese ter sido cientificada do referido despacho em 10/03/2011 (fl. 172), a
recorrente não apresentou manifestação de inconformidade no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data da ciência da decisão, como facultado pelo art. 66 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, vigente à época:
CAPÍTULO VII DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento
ou reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação da
compensação.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à compensação de contribuição
previdenciária.
§ 2o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em cuja circunscrição territorial
se inclua a unidade da RFB que indeferiu o pedido de restituição ou ressarcimento
ou não homologou a compensação, observada a competência material em razão
da natureza do direito creditório em litígio.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
8
§ 3o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
§ 4o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o §
3oobedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
O Despacho Decisório n° 321/2011 (SAORT) reconheceu a homologação tácita da
declaração de compensação (DCOMP) vinculada ao PER do 1o Trimestre de 2006 e não homologou
a DCOMP vinculada ao PER do 2o Trimestre de 2006, diante do indeferimento deste (fls. 189/192).
Cientificada do referido despacho em 25/10/2011 (fl. 173), a recorrente
apresentou, em 24/11/2011, manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
de ressarcimento e a respectiva não homologação da compensação tributária vinculada ao crédito
de IPI referente ao 2° trimestre de 2006.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por considerar
definitivo o indeferimento do PER atinente 2o trimestres de 2006 vez que a recorrente não se
manifestou contra o Despacho Decisório n° 23/2011 (SAFIS) no prazo de 30 (trinta) dias contados
da data da sua ciência. O indeferimento do pedido de ressarcimento impede a homologação das
compensações a eles vinculados.
A recorrente alega que apresentou a manifestação de inconformidade contra a
decisão que não homologou as compensações dentro do prazo de 30 dias previsto na legislação,
motivo pelo qual discorda de que tenha sido intempestiva e que, por essa razão, deveria a
autoridade administrativa ter procedido à análise do mérito deste processo, emitindo juízo de
valor sobre a existência ou não de crédito em seu favor.
Entendo que não assiste razão à recorrente, porque, embora a manifestação de
inconformidade contra a decisão que não homologou as compensações tenha sido tempestiva, ela
deixou de se manifestar, no prazo de 30 dias previsto na legislação, acerca da decisão que
indeferiu os pedidos de ressarcimento.
Os pedidos de ressarcimento foram indeferidos por meio do Despacho Decisório n°
23/2011 (SAFIS), do qual a recorrente foi cientificada em 10/03/2011 (fl. 172). Desse modo,
deveria ela ter apresentado no prazo de 30 dias contados dessa data a manifestação de
inconformidade contra a referida decisão administrativa.
No entanto, a recorrente somente se insurgiu contra o indeferimento dos pedidos
de ressarcimento em 24/11/2011, quando apresentou, tempestivamente, a manifestação de
inconformidade em face do Despacho Decisório n° 321/2011 (SAORT).
Assim, no que tange ao indeferimento dos pedidos de ressarcimento de créditos, a
manifestação de inconformidade foi intempestiva, razão pela qual nego provimento neste tópico.
4.2. Mérito dos pedidos de compensação
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
9
A recorrente alega que a decisão recorrida se mostra equivocada, pois limitou-se a
afirmar que não dispunha de documentação suficiente para fazer análise do crédito, em que pese
ela ter apresentado todos os documentos solicitados e que possibilitavam a análise do crédito por
parte da autoridade administrativa.
Argumenta que a autoridade fiscal não utilizou qualquer critério técnico, legal ou
mesmo lógico para proceder a uma análise acerca do crédito pleiteado, limitando-se apenas a
afirmar que em razão da apresentação de documentos insuficientes, o pedido de
ressarcimento/compensação deveria ser indeferido.
Defende que a suposta falta de apresentação de documentos poderia ser resolvida
pela simples intimação para que trouxesse novamente os documentos que a autoridade
entendesse como necessário, vez que referida medida fulminaria qualquer objeção à
compensação pretendida.
Sem razão a defesa neste ponto.
Conforme já mencionado neste voto, a recorrente não se manifestou dentro do
prazo legal contra a decisão que indeferiu os pedidos de ressarcimentos de créditos do IPI
referentes ao 1o e 2o trimestres de 2006, apesar de cientificada Despacho Decisório n° 23/2011
(SAFIS).
Nesse contexto, considera-se o indeferimento dos pedidos de ressarcimento de
créditos matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser apresentadas na
impugnação, ou na manifestação de inconformidade, não podendo o órgão ad quem se
pronunciar sobre matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e de
violação ao devido processo legal.
Assim, sobre as matérias não contestadas não se instaura litígio e ocorre a
preclusão administrativa em relação ao tema, tornando a decisão não questionada definitiva.
Foi o que ocorreu no presente caso, razão pela qual o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento de créditos impede a homologação das compensações a eles vinculados.
Nesses termos, voto por negar provimento neste tópico.
4.3. Intimações e publicações em nome do procurador
A recorrente pede que sejam formalizadas as intimações e publicações
exclusivamente em nome de seu procurador Márcio Ari Vendruscolo, inscrito na OAB/PR sob o no
24.736, sob pena de nulidade prevista no art. 272, § 2o do Código de Processo Civil.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.842 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.004761/2010-23
10
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Voto por negar provimento neste ponto.
4.4. Pedido de sustentação oral na Tribuna
Quanto à sustentação oral na tribuna, cabe registar que o pedido deve ser
encaminhado por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e os prazos
estabelecidos no regimento interno deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
5. Conclusão
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, não
conhecendo os argumentos acerca da legalidade dos créditos pleiteados, considerada matéria
incontroversa vez que não contestada no prazo legal. Na parte conhecida, voto por rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 260
DF CARF MF
Original